Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-13.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ELEMENTOS PROBANTES CONECTADOS E COMPLEMENTARES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA NOS FATOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

1. É remansosa a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que a palavra da vítima, se em harmonia com os demais elementos de convicção, ostenta relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção do édito condenatório.

3. A utilização de arma de fogo no descumprimento das restrições judiciais e a ameaça de morte por ligação telefônica para o filho comum justificam o exame negativo das circunstâncias do crime, que se relacionam ao modus operandi empregado na prática dos delitos.

4. A valoração negativa dos critérios previstos no artigo 59 do Código Penal releva a necessidade de fixação de regime inicial mais gravoso, exigindo postura mais enérgica do Poder Judiciário (CP, 33, § 3o), desde que de forma motivada (Súmula 719 do STF).

5. Apelação não provida.